Tribunal: TJPA
Processo: 0815051-62.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815051-62.2022.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO PELO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral em Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise
reside em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito nas ações que visam à concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. Razões de decidir

3.
No caso concreto, o benefício de auxílio-doença foi cessado administrativamente em julho de 2013, tendo a presente ação sido ajuizada mais de nove anos depois (2022), restando configurada, de forma inequívoca, a prescrição prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. A tese recursal de que, nas ações previdenciárias, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas, não merece acolhimento na hipótese em exame, pois trata-se de pretensão de revisão de ato administrativo que indeferiu ou cessou benefício, hipótese em que incide a prescrição quinquenal.

5.
Não há falar em reforma da decisão recorrida, pois, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, esgotado o prazo de cinco anos, resta extinta a pretensão de buscar judicialmente a revisão de ato administrativo que negou ou cessou benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp n. 2.101.077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0814023-25.2023.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0819045-98.2022.8.14.0040) interposta por
ANTÔNIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA, ajuizado pela apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição tratada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispenso o pagamento de custas processuais e honorários, em face da gratuidade processual, que ora defiro, eis que presentes os requisitos legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 22584533) o apelante aduz que a pretensão não estaria prescrita, visto que, nas ações de trato sucessivo, o fundo do direito NÃO PRESCREVE - somente as parcelas devidas ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE o ajuizamento da ação.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 22584537).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 24322371).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se foi acertada a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido do autor, reconhecendo a prescrição do fundo de direito.

Inicialmente, cumpre ressaltar que Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no dia 18/07/2013, data em que o apelante parou de receber o benefício Auxílio-Doença acidentário.

Entretanto o autor ajuizou a ação após o prazo prescricional, ou seja, mais de 05 (cinco) anos contados a partir da interrupção do pagamento do referido benefício, qual seja, em 17/10/2022.

Tal entendimento, está em consonância com o que determina a jurisprudência do STJ, "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto 20.910/1932" (STJ, AgInt no REsp 1.819.203/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2019).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto da decisão que deu provimento ao Recurso Especial. 2. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, pois o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia de maneira amplamente fundamentada, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
3. No caso dos autos, a parte agravante objetiva o restabelecimento do auxílio-doença cessado administrativamente pelo INSS em 30.8.2016. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da cessação do benefício, em 4.10.2021, o que impõe o reconhecimento da prescrição. 4. A jurisprudência desta Segunda Turma é pacífica no sentido de que, quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, após decorridos mais de cinco anos da cessação daquele benefício específico, ocorre a prescrição do direito de ação com o objetivo de restabelecê-lo - sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido
. 5. Embora o direito material à concessão inicial do auxílio-doença seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de propor ação judicial com vistas a reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício esta sujeito à prescrição prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença (REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.101.077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) (Grifei)

No caso em exame, a pretensão do autor consiste justamente na concessão do benefício de auxílio-acidente, em decorrência de alegada incapacidade laboral residual após acidente ocorrido em 2010, cujo benefício previdenciário correlato foi cessado administrativamente em julho de 2013. Contudo, permaneceu inerte por mais de cinco anos, vindo a ajuizar a presente ação apenas após o decurso do prazo prescricional.

Nesse sentido, segue também o entendimento adotado por esta Turma Julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Fábio Lucas Lopes de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas, que, nos autos de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença acidentário, julgou improcedente o pedido, com fundamento na prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sofreu acidente de trabalho em 23/04/2017 e teve o benefício de Auxílio-Doença acidentário interrompido em 31/07/2017, requerendo o restabelecimento do benefício ou a concessão do Auxílio-Acidente, além de valores retroativos. A sentença considerou o pleito prescrito, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em 11/09/2023, além do prazo de 5 anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o pedido do apelante está prescrito em razão da aplicação da prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, se aplica ao caso, visto que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a interrupção do benefício, que ocorreu em 31/07/2017.

4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da cessação do benefício Auxílio-Doença acidentário, ou seja, 31/07/2017, sendo que a ação foi proposta em 11/09/2023, ultrapassando o prazo de cinco anos.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmam o entendimento de que, após o decurso do prazo de cinco anos da cessação de benefícios previdenciários, ocorre a prescrição do direito de ação para restabelecimento desses benefícios, salvo novo pedido administrativo.

6. A jurisprudência reconhece que, embora o direito à concessão inicial do benefício seja imprescritível, a pretensão ao restabelecimento está sujeita à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 se aplica ao pedido de restabelecimento de benefício previdenciário, contada a partir da data da cessação do benefício.

2. Ultrapassado o prazo de cinco anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação, ocorre a prescrição do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgInt no REsp: 2101077/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024.

· STJ, AgInt no AREsp n. 1.955.569/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 24.10.2022, DJe 27.10.2022.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0814023-25.2023.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

Portanto, não há falar em reforma da decisão recorrida, pois, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, esgotado o prazo de cinco anos, resta extinta a pretensão de buscar judicialmente a revisão de ato administrativo que negou ou cessou benefício previdenciário.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025